Tribunal: TJDFT
Processo: 0014737-30.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM. AUSÊNCIA DE INCLUSÃO EM PAUTA. NULIDADE ABSOLUTA.
1. É nulo o julgamento de embargos de declaração não ocorrido na sessão subsequente à conclusão dos autos ao Relator e sem prévia inclusão em pauta.
2. Julgamento dos embargos de declaração criminais anulado, determinando a sua renovação, mediante inclusão em pauta de sessão presencial por videoconferência, com a prévia intimação das partes, por meio de seus patronos.